Tribunal: STF
Processo: RE 1578149
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Bruno Luis Consuli contra acórdão da Segunda Turma desta Corte que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental anteriormente manejado, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular (e-doc. 80).



    A parte recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em equívoco ao validar a abordagem policial baseada exclusivamente em elementos subjetivos, o que contraria o entendimento consolidado no Tema 280 da Repercussão Geral e a vedação a buscas exploratórias (fishing expedition) (e-doc. 81).



    Alega, ainda, que houve indevida revaloração fático-probatória, em afronta à Súmula 279/STF, visto que a decisão teria desconsiderado fatos cruciais constantes nos autos, como a comprovação de que o réu estaria em local diverso no horário do flagrante e a ausência de investigação prévia. (e-doc. 81)



    Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para restabelecer o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que determinou o trancamento da ação penal(e-doc. 81),



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado. Nesse sentido, perfilham-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1143205 AgR-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe-031 de 15.02.2019)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. Recurso interposto contra acórdão. Impossibilidade. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. 1. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil)” (MS 34598 AgR-ED-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe-103 de 28.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO, NO CASO, MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. Inviável interposição de agravo regimental contra acórdão proferido por Turmas, ou pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não conhecido, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º do CPC.” (ARE 1191212 AgR-ED-AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-106 de 1º.6.2022)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF). Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente